Tribunal: STJ
Processo: 5006315-16.2022.8.13.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053722 - MG(2025/0363268-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS
: ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
ITALO BORGES FLORENCIO DE PAULA - MG168542
MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
AGRAVADO
: AUREO MOURA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LOURIVALTER SILVA JUNIOR - MG132715
LUCIVALTER EXPEDITO SILVA - MG091079
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE E ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que inadmitiu o recurso especial por exigir revolvimento do conjunto fático-
probatório, com óbice da Súmula n. 7 do STJ, quanto às supostas violações aos
arts. 373 do CPC e 104 e 166 do CC.
2. A controvérsia trata de embargos à execução visando à nulidade de cheque por
suposta agiotagem e à extinção da execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, fixou
honorários em 10% e suspendeu a exigibilidade pela gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou os honorários em 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 373
CPC ao atribuir ao embargante o ônus da prova e concluir pela inexistência de
lastro mínimo para caracterizar agiotagem; (ii) saber se os arts. 104 e 166 do CC
impõem a nulidade do negócio jurídico subjacente por objeto ilícito e fraude à lei;
(iii) saber se o
II, do CPC afasta a liquidez e a exigibilidade do cheque
art. 784,
diante de juros indevidos; e (iv) saber se o
§ 2o, do CC autoriza o
art. 157,
aproveitamento do negócio com exclusão das estipulações usurárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fático-
probatórias sobre a alegada agiotagem e a abstração do cheque.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com
Documento eletrônico VDA56445961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ceb19dae-50c9-4a66-bb8b-93b89ec390dc

a jurisprudência desta Corte quanto ao ônus do emitente de comprovar a causa
ilícita da cártula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fático-
probatórias sobre a alegada agiotagem e a abstração do cheque. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
jurisprudência desta Corte quanto ao ônus do emitente de comprovar a causa ilícita
da cártula”.
CF,
III, ; CPC, arts. 85, § 11, 373 e 784,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
II; CC, arts. 104, 166 e 157, § 2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.061.592/SP
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
16/12/2025;
REsp n. 2.129.758/MG
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

14/4/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.653.948/DF
julgado em 30/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ceb19dae-50c9-4a66-bb8b-93b89ec390dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053722 - MG(2025/0363268-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS
: ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
ITALO BORGES FLORENCIO DE PAULA - MG168542
MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
AGRAVADO
: AUREO MOURA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LOURIVALTER SILVA JUNIOR - MG132715
LUCIVALTER EXPEDITO SILVA - MG091079
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE E ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que inadmitiu o recurso especial por exigir revolvimento do conjunto fático-
probatório, com óbice da Súmula n. 7 do STJ, quanto às supostas violações aos
arts. 373 do CPC e 104 e 166 do CC.
2. A controvérsia trata de embargos à execução visando à nulidade de cheque por
suposta agiotagem e à extinção da execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, fixou
honorários em 10% e suspendeu a exigibilidade pela gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou os honorários em 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do
art. 373
CPC ao atribuir ao embargante o ônus da prova e concluir pela inexistência de
lastro mínimo para caracterizar agiotagem; (ii) saber se os arts. 104 e 166 do CC
impõem a nulidade do negócio jurídico subjacente por objeto ilícito e fraude à lei;
(iii) saber se o
II, do CPC afasta a liquidez e a exigibilidade do cheque
art. 784,
diante de juros indevidos; e (iv) saber se o
§ 2o, do CC autoriza o
art. 157,
aproveitamento do negócio com exclusão das estipulações usurárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fático-
probatórias sobre a alegada agiotagem e a abstração do cheque.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com
Documento eletrônico VDA55389033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 12:12:33
Código de Controle do Documento: 9237c7c7-1ac3-4346-b9c5-1ecc145322b0

a jurisprudência desta Corte quanto ao ônus do emitente de comprovar a causa
ilícita da cártula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fático-
probatórias sobre a alegada agiotagem e a abstração do cheque. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a
jurisprudência desta Corte quanto ao ônus do emitente de comprovar a causa ilícita
da cártula”.
CF,
III, ; CPC, arts. 85, § 11, 373 e 784,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
II; CC, arts. 104, 166 e 157, § 2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.061.592/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
16/12/2025;
REsp n. 2.129.758/MG,
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

14/4/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.653.948/DF,
julgado em 30/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRONTINO ÉSIO
SANTANA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por estar a pretensão
recursal fundada na necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, com
óbice na Súmula n. 7 do STJ, quanto às alegações de violação aos arts. 373, I, do
Código de Processo Civil, e 104, II, e 106, II e VI, do Código Civil (fls. 425-426).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Contraminuta às fls. 451-458, 462-469 e 473-480.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de
embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 391):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE.
AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. Cabe
Documento eletrônico VDA55389033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 12:12:33
Código de Controle do Documento: 9237c7c7-1ac3-4346-b9c5-1ecc145322b0

ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373,
CPC). Inexistindo quaisquer provas a corroborar o fato constitutivo do direito do
autor, não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 373, do Código de Processo Civil, porque o acórdão atribuiu ao
recorrente o ônus probatório e concluiu pela inexistência de lastro mínimo para
caracterizar agiotagem, embora, segundo sustenta, houvesse prova documental e
testemunhal suficiente;
b) 104 e 166, do Código Civil, já que o título executivo (cheque) teria
origem em empréstimo usurário, com objeto ilícito e finalidade de fraudar lei
imperativa, impondo nulidade do negócio jurídico subjacente;
c) 784, II, do Código de Processo Civil, pois o título perderia liquidez e
exigibilidade em razão de juros indevidos;
d) 157, § 2o, do Código Civil, visto que a prática usurária implicaria
afastar o aproveitamento do negócio jurídico com exclusão das estipulações
abusivas.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do ato
jurídico e se extinga a execução fundada em cheque supostamente oriundo de
agiotagem; requer ainda a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais (fls.
415-416).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a informação de fl. 425.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55389033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 12:12:33
Código de Controle do Documento: 9237c7c7-1ac3-4346-b9c5-1ecc145322b0

A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a declaração de nulidade do título executivo extrajudicial
(cheque) por suposta agiotagem, com a consequente extinção da execução.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa e
suspendendo a exigibilidade pela gratuidade (fls. 392-394).
A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo
integralmente a sentença, e majorou os honorários em 2% (fl. 396).
Passo à análise das supostas violações.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 373,
No recurso especial, o recorrente afirma que comprovou, por
documentos e testemunhos, a prática de agiotagem, de modo que não poderia lhe
ser imputado o ônus probatório sem considerar o conjunto probatório.
O acórdão recorrido concluiu que o autor não trouxe elementos hábeis a
demonstrar agiotagem, registrando que “não há elemento de prova que demonstre
que o embargante e embargado tenham convencionado um empréstimo a juros” e
que o cheque, por força do princípio da abstração, prescinde da
,
causa debendi
cabendo ao devedor desconstituí-lo com prova suficiente (fls. 392-396).
Como visto, o Tribunal
decidiu a controvérsia a partir do exame
a quo
do acervo fático-probatório. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 104 e 166, do Código Civil
Alega o recorrente que o negócio jurídico subjacente ao cheque tem
objeto ilícito e finalidade de fraudar lei imperativa, impondo nulidade do título por
prática usurária e extinção da execução.
Documento eletrônico VDA55389033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 12:12:33
Código de Controle do Documento: 9237c7c7-1ac3-4346-b9c5-1ecc145322b0

O acórdão recorrido assentou a inexistência de prova da cobrança de
juros em patamar vedado, reafirmando a abstração do cheque e a ausência de lastro
probatório mínimo para caracterizar agiotagem (fls. 392-396).
A alteração dessas premissas e a decretação de nulidade por ilicitude do
objeto exigiriam revolvimento de fatos e provas, providência vedada em recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
III -
II, do Código de Processo Civil; e
§ 2o, do
Art. 784,
art. 157,
Código Civil
Sustenta o recorrente que o cheque perdeu liquidez e exigibilidade, por
conter juros indevidos, e que não se pode aproveitar o negócio decotando
estipulações usurárias.
O acórdão destacou que a alegação de juros abusivos não foi
comprovada e que o título mantém sua força executiva, à luz da abstração, ausente
prova robusta em sentido contrário (fls. 395-396).
Rever tais conclusões pressupõe reexame do conjunto probatório,
hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça quanto ao ônus do devedor do cheque
apresentar elementos mínimos que comprovem a alegada causa ilícita da cártula,
no caso os juros abusivos, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, para o
caso presente.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou
comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito,
conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 531). Cabe ao emitente, em
embargos à monitória, o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor.
Documento eletrônico VDA55389033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 12:12:33
Código de Controle do Documento: 9237c7c7-1ac3-4346-b9c5-1ecc145322b0

2. A análise das provas realizada pelo Tribunal de origem concluiu que os
recorrentes não apresentaram elementos mínimos que comprovassem a
alegada causa ilícita da cártula (agiotagem) ou a ilegitimidade ativa do
recorrido, sendo a emissão do cheque vinculada a parceria comercial lícita.
3. A revisão da apreciação de fatos e provas realizada pelo Tribunal de origem
não é permitida em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. Recurso especial desprovido. (
relator Ministro
AREsp n. 2.061.592/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. AÇÃO
MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 7 E
NÃO PROVIMENTO.
83/STJ.
1. "Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos
cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico
subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao
(AgInt no
relator Ministro
próprio emitente do título"
AREsp n. 2.653.948/DF,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)
Incidência, na hipótese, das disposições do verbete n. 83 da Súmula desta Casa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.129.758/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
14/4/2025,
de
grifei.)
24/4/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55389033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 12:12:33
Código de Controle do Documento: 9237c7c7-1ac3-4346-b9c5-1ecc145322b0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.053.722 / MG
Número Registro: 2025/0363268-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00640587920168130271
10000245114996001
10000245114996003
50063151620228130271
640587920168130271
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRONTINO ESIO SANTANA
ADVOGADOS : MARCIO MARTINS MARANO - MG099816
ANDRÉ SILVA DE SOUZA - MG146322
ITALO BORGES FLORENCIO DE PAULA - MG168542
AGRAVADO
: AUREO MOURA ALMEIDA
ADVOGADOS : LUCIVALTER EXPEDITO SILVA - MG091079
LOURIVALTER SILVA JUNIOR - MG132715
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:11
Código de Controle do Documento: 5fb3caa4-eecf-4cb5-a511-251e68952deb

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:11
Código de Controle do Documento: 5fb3caa4-eecf-4cb5-a511-251e68952deb